Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. CARTA ROGATÓRIA. PESQUISAS A BANCOS DE DADOS OFICIAIS. REGULARIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 346 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. O RÉU REVEL RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após expedição de carta rogatória e diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, Código de Processo Civil - CPC). Precedentes.
2. Verificado o exaurimento razoável dos meios disponíveis para citação pessoal, é válida a citação por edital.
3. O réu revel recebe o processo no estado em que se encontra.
4. Recurso conhecido e não provido.